Tribunal: TJSP
Processo: 2135303-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de produção antecipada de provas em fase de cumprimento de sentença. Execução das astreintes – Impugnação acolhida em parte para reduzir o valor da multa cominatória. Insurgência da exequente. Sentença recorrida reduziu o valor e pôs fim ao processo uma vez que satisfeita a obrigação (art. 924, II, do CPC) – Cabimento de apelação – Artigo 1009, "caput", do CPC – Erro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de produção antecipada de provas em fase de cumprimento de sentença. Execução das astreintes – Impugnação acolhida em parte para reduzir o valor da multa cominatória. Insurgência da exequente. Sentença recorrida reduziu o valor e pôs fim ao processo uma vez que satisfeita a obrigação (art. 924, II, do CPC) – Cabimento de apelação – Artigo 1009, "caput", do CPC – Erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135303-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante ANTONINA
GARCIA RIBEIRO GOMIZ, são agravados ITAÚ SEGUROS S/A e ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135303-54.2020.8.26.0000 - Voto no 2.028
2/7
djf
Agravo de Instrumento no 2135303-54.2020.8.26.0000
Agravante: ANTONINA GARCIA RIBEIRO GOMIZ
Agravados: Itaú Seguros S/A e Anhanguera Educacional Participações S.a.
Comarca: Guarujá - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Gladis Naira Cuvero
Número de origem: 0001123-48.2020.8.26.0223
VOTO No 2.028
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de produção
antecipada de provas em fase de cumprimento de sentença.
Execução das astreintes – Impugnação acolhida em parte para
reduzir o valor da multa cominatória. Insurgência da
exequente. Sentença recorrida reduziu o valor e pôs fim ao
processo uma vez que satisfeita a obrigação (art. 924, II, do
CPC) – Cabimento de apelação – Artigo 1009, "caput", do CPC
– Erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal – Recurso não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONINA GARCIA RIBEIRO GOMIZ nos autos da ação de produção antecipada de
provas (exibição de documentos), ora em fase de cumprimento de sentença (cobrança de
multa cominatória), contra a respeitável decisão (fls. 14), na verdade sentença, que
acolheu em parte a impugnação da executada e reduziu o valor das astreintes de R$
5.000,00 para R$ 2.500,00, com fundamento no art. 537, § 1o, I, do CPC, julgando
extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do mesmo Estatuto processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135303-54.2020.8.26.0000 - Voto no 2.028
3/7
djf
Alega, em síntese, que a multa cominatória não poderia ter sido
reduzida, tendo em vista que as executadas não apresentaram os documentos mesmo
após a prolação da sentença (fls. 06/07 dos autos originais). Salienta que, com o
descumprimento, a MM. Juíza a quo fixou multa cominatória no valor de R$100,00
(cem reais), a partir do decurso de prazo supra mencionado, até o limite de R$5.000,00
(cinco mil reais) em caso de não cumprimento da determinação por parte das duas rés,
de forma solidária (fls. 08/06 dos autos originais). Por fim, aduz que o valor antes
estipulado não caracterizaria enriquecimento sem causa, nem seria excessivo.
Pretende, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão
de liminar para a manutenção da multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 e, no
mérito, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e isento de preparo, posto que beneficiária
da gratuidade da justiça (fls. 13), restando negado o pedido de concessão de efeito ativo
ao presente, sendo dispensadas as informações judiciais (fls. 29/30).
Contraminuta às fls. 33/38 e 40/44..

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não deve ser conhecido.
Trata o feito principal de ação de produção antecipada de
provas, em que o agravante busca o recebimento da multa cominatória no valor de R$
5.000,00 diante do descumprimento de decisão, alegando que não se justifica a redução
das astreintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135303-54.2020.8.26.0000 - Voto no 2.028
4/7
djf
Consta dos autos que os agravados foram condenados através da
respeitável sentença de fls. 06/07 dos autos originais a apresentar a documentação, mas
não o fizeram.
Posteriormente, sobreveio decisão impondo multa diária (fls.
08/09), sendo certo que a obrigação só foi cumprida na fase de cumprimento de
sentença das astreintes, consoante sentença de fls. 14, que reduziu o valor da multa e
extinguiu a execução diante da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC).
Irresignada, a agravante recorreu do decisum a este E. Tribunal
por meio deste agravo de instrumento.
O agravo de instrumento não deve ser conhecido porque se volta
contra a sentença que, ao consignar a apresentação dos documentos solicitados, reduziu
a multa cominatória e pôs fim ao processo. Dispõe o artigo 203, § 1o, do Código de
Processo Civil:
“Art. 203 Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução”.
O recurso cabível contra o ato judicial agravado é a apelação,
conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Recurso Especial no 1105719/RJ, de lavra do eminente Ministro Benedito Gonçalves,
julgado em 22/09/2009 e publicado no Diário Oficial em 28/09/2009:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 162,
165, 267, 458, 795, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DO
JUÍZO QUE AFIRMA NÃO HAVER MAIS CRÉDITO A SER
EXECUTADO E TER OCORRIDO COMPENSAÇÃO RECÍPROCA E
PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTRE OS
LITIGANTES. DETERMINAÇÃO DE BAIXA E ARQUIVAMENTO
DOS AUTOS. NATUREZA DO PROVIMENTO. SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135303-54.2020.8.26.0000 - Voto no 2.028
5/7
djf
IMPUGNAÇÃO QUE DEVE SER FEITA POR APELAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
DÚVIDA OBJETIVA.
1. Hipótese na qual o recorrente aduz violação aos artigos 162, 165,
267, 458, 795, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de
que o recurso cabível da decisão em primeira instância que
determinou a baixa e o arquivamento dos autos de execução seria o
agravo de instrumento e não a apelação, como entendeu a Corte a
quo ao inadmitir a irresignação.
2. Após informações apresentadas pelos recorrentes (fl. 27), o Juiz de
primeiro grau extinguira a execução ao fundamento de que não havia
mais crédito a ser executado nos autos, sendo incisivo ao declarar
que, quanto aos honorários, fora proferida decisão anterior, a qual
determinara a compensação recíproca e proporcional entre os
litigantes, concluindo pela baixa e o arquivamento dos autos (fl. 28).
3. Verifica-se que a referida prestação jurisdicional encerra o
processo, põe fim à execução, daí a sua natureza sentencial, o que
impede, na hipótese, o prosseguimento do feito. Eventual
irresignação deveria ter sido feita através de recurso de apelação e
não de agravo de instrumento, como decidira a Corte regional. Não
há dúvida objetiva, tampouco indução a erro na escolha do recurso,
não sendo aplicável o princípio da fungibilidade. A propósito: "A
decisão que manda arquivar os autos e determina o cancelamento
da distribuição tem natureza jurídica de sentença, impugnável por
meio do recurso de apelação, não sendo admissível o agravo por se
configurar erro grosseiro" (REsp 168.242/SP, Quarta Turma, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 21.9.1998). No mesmo
sentido, eis os seguintes precedentes: REsp 1.065.612/RJ, Primeira
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.2.2009; REsp
898.115/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
21.5.2007; REsp 353.157/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp,
DJ de 3.6.02. 4. Não há nenhuma violação aos dispositivos legais
indicados. A quaestio juris apresentada retrata a necessidade de se
definir qual recurso deveria ter sido interposto, à luz do princípio da
singularidade recursal. Eventuais vícios do provimento de primeiro
grau, casos existentes, devem ser temas do próprio recurso na origem
(apelação ou agravo de instrumento), que, na hipótese, não foi
sequer admitido. 5. Recurso especial não provido” (destaquei).
Finalmente, nos termos do artigo 1009 do Código de Processo
Civil, a insurgência contra sentença deve ser manifestada por meio de recurso de
apelação, haja vista que o agravo de instrumento é cabível contra decisões
interlocutórias que versarem sobre as hipóteses taxativas elencadas no artigo 1015, do
mesmo Codex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135303-54.2020.8.26.0000 - Voto no 2.028
6/7
djf
Destaca-se, ademais, na espécie, a interposição de agravo de
instrumento, configura erro demasiadamente grosseiro, o que afasta a possibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO
INDENIZAÇÃO
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO
NATUREZA TERMINATIVA RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO
ERRO
GROSSEIRO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
INAPLICABILIDADE
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(destaquei)
(Agravo de Instrumento no 2019327-09.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Ferraz Felisardo, julgado em 19/02/2014).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Arrendamento
mercantil.
Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que acolheu a
impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença. Decisão que tem
natureza de sentença. Art. 203, § 1o, do CPC. Cabimento de
apelação.
Art.
1.009,
caput,
do
CPC.
Erro
grosseiro.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Agravo de
instrumento não conhecido” (Agravo de Instrumento no o
2129494-54.2018.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, julgado
em 15/08/2018).
"Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por
danos morais. Sentença de procedência. Parte ré que interpôs
recurso inominado, com fundamento na Lei 9.099/95. Sentença de
mérito que desafiava apelação. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade, à míngua de dúvida objetiva. Preliminar
recursal acolhida. Recurso não conhecido, por inadequação da via
eleita” (Agravo de Instrumento no 1002435-53.2015.8.26.0664, Rel.
Des. Neto Barbosa Ferreira).
Deste modo, o meio processual adequado ao reexame da r.
decisão atacada seria o recuso de apelação que não foi interposto pelo recorrente,
restando, pois, não conhecido o presente recurso.
3. Em face do exposto, não se conhece do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135303-54.2020.8.26.0000 - Voto no 2.028
7/7
djf
FRANCISCO SHINTATE
Relator